Tribunal: TJBA
Processo: 8004569-05.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004569-05.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE NARCISO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Negativa de cobertura de medicamento offlabel por plano de saúde. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que determinou fornecimento de medicamento prescrito para tratamento domiciliar de doença coberta, cumulada com indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura por plano de saúde.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) pode o plano de saúde recusar cobertura de medicamento não previsto no rol da ANS, mesmo quando prescrito por médico; e (ii) caracterizase abusiva a negativa de cobertura de medicamento offlabel em contrato de adesão.

III. Razões de decidir
3. A relação entre consumidor e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo contrato de adesão, de trato sucessivo, exigindo equilíbrio e informação clara das cláusulas, nos termos dos arts. 6º, III; 46; 54, §4º; e 51, IV, §1º, II, do CDC.
4. A cláusula limitativa que impede tratamento prescrito pelo médico, especialmente offlabel, revela desvantagem exagerada e afronta princípios da boafé, transparência e da função social do contrato. O STJ consolidou entendimento de que, havendo cobertura da doença, deve haver cobertura do tratamento ou medicamento necessário, inclusive experimental ou offlabel (REsp 1.053.810SP; AgInt no REsp 1940157/DF; AgInt nos EDcl no REsp 1918613/SP; AgInt no AREsp 2455166/SP).
5. Jurisprudência local do TJBA confirma a abusividade e reconhece o direito ao medicamento prescrito, independentemente de previsão contratual, com condenação em danos morais (Apelação 800873941.2019.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, TJBA, j.16/09/2021).

IV. Dispositivo e tese
4. Apelação conhecida e provida para manter a sentença que condenou o plano de saúde a fornecer o medicamento e custear o tratamento na forma prescrita e a pagar indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento offlabel prescrito por médico para doença coberta; 2. O plano de saúde não pode limitar tratamento, sob pena de violar o CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 46; 51, IV e §1º, II; 54, §4º; CPC/2015, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.053.810SP (Turma, rel. p/ extrato); AgInt no REsp 1940157/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j.14/02/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1918613/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j.22/11/2021; AgInt no AREsp 2455166/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j.04/03/2024; TJBA, Apelação 800873941.2019.8.05.0001, Rel. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j.16/09/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.